Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727660-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA AGRAVADOS: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA, ANDRÉ QUEIROZ LACERDA E SILVA, ANDRÉA SABÓIA FONSECA, ANTÔNIO AMÉRICO BARAÚNA FILHO, BERNARDO MARINHO BARCELLOS, BRUNA RIBEIRO GANEM, CHRISTIANE FREITAS NÓBREGA, DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA, FELIPE LEONARDO MACHADO GONÇALVES, FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO, FLÁVIO LUIZ MEDEIROS SIMÕES, GIRLENO MARCELINO DA ROCHA, JOSÉ MANOEL DA CUNHA E MENEZES, KEILA TEREZINHA ENGLHARDT NERY, LEONARDO CHMIELEWSKI DE CARVALHO, LEONARDO JOSÉ MARTINS MENDES, LUCAS PALHANO DE ALBUQUERQUE, LUCIANA DE OLIVEIRA RAMOS, MARCUS VINICIUS FREITAS BARROS, MARIA JÚLIA MONTEIRO DA SILVA, MARIZÉ DAMASCENO MORAES, MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA, PAULO JÚNIO OLIVEIRA GOMES, PAULO MARCELO ALVES COELHO, RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO, RODOLFO MIGUEL SOARES HELOU, RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA, THAÍS DE ANDRADE MOREIRA RODRIGUES, TIAGO CORREIA DA CRUZ, VICENTE AUGUSTO JUNGMANN, VINICIUS DE MOURA XAVIER, VIRGÍNIA MARIA FREITAS MACHADO, VIVIAN VITALI MENDES ROCHA, VIVIANE DE CASTRO, YANA FERNANDES MEDEIROS SILVA DESPACHO COOPERATIVA HABITACIONAL DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA – COOPERBRAPA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão recorrido se manteve contraditório, omisso e obscuro, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003